Tribunal: TJES
Processo: 5009122-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009122-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ALVES GOMES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009122-14.2023.8.08.0012

Recorrente: ROGERIO ALVES GOMES

Recorrido: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO E OUTROS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a parte autora/recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. A LIDE TRATA, EM RESUMO, DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO COMO SE OUTRA MODALIDADE FOSSE. ADUZ O AUTOR QUE FOI LUDIBRIADO PELA VENDEDORA, SEGUNDA REQUERIDA, DE QUE, PAGANDO UM SINAL E A PRIMEIRA PARCELA COMO LANCE, SERIA CONTEMPLADO COM A CARTA DE CRÉDITO NO IMPORTE DE R$ 60.000,00. TODAVIA, APÓS A ASSEMBLEIA, O FATO NÃO OCORREU. SOLICITADO O CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO, FOI INFORMADO DE QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SÓ OCORRERIA AO FINAL DO GRUPO, BEM COMO HAVERIA DESCONTOS DE TAXAS E O VALOR REFERENTE A CLÁUSULA PENAL. EM CONTESTAÇÃO ÀS REQUERIDAS SUSTENTARAM A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A PRIMEIRA REQUERIDA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) APRESENTOU GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, EM QUE HOUVE CONFIRMAÇÃO DE TODOS OS TERMOS POR PARTE DO AUTOR, QUE INCONTESTE, AFIRMOU QUE TINHA CIÊNCIA DE TODAS AS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE NOS PONTOS MINUDENCIADOS NA EXORDIAL. A SENTENÇA OBJURGADA RECONHECEU A VALIDADE DO CONTRATO E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM RECURSO INOMINADO, A PARTE AUTORA PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA NOS TERMOS INICIAIS. AS REQUERIDAS/RECORRIDAS SUSCITAM PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. É O BREVE RESUMO DOS FATOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELO VALOR DA CAUSA. IMPENDE DESTACAR QUE, DE ACORDO COM A PRÓPRIA CONTESTAÇÃO NO “EXTRATO”, O CONTRATO JÁ FORA RESCINDIDO, CONSTANDO COMO “DESISTENTE” A SITUAÇÃO DA COBRANÇA. NESSE PASSO, A LIDE TRATA DO
QUANTUM
, DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO DOS DESCONTOS DE TAXAS E CLÁUSULA PENAL, NÃO CABENDO A DISCUSSÃO DO CONTRATO EM SUA INTEGRALIDADE, O QUE SERIA CAUSA DE EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA. ASSIM, O VALOR DA CAUSA TORNA-SE O VALOR EFETIVAMENTE A SER RESTITUÍDO, JUNTO AO MOMENTO DA REFERIDA DEVOLUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PELO VALOR DA CAUSA, AFASTADA. NAS CONTRARRAZÕES DA SEGUNDA RECORRIDA, ESTA IMPUGNA O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUANTO AO PONTO, TAMBÉM DEVE SER REJEITADA, POIS O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC,
MÚNUS
DO QUAL A RÉ, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. ALÉM DISSO, A CTPS REUNIDA EM SEDE EXORDIAL DEMONSTRA QUE AUTOR RECEBE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, O QUE ENQUADRA NA QUALIDADE DE HIPOSSUFICIENTE. SUPERADAS AS PRELIMINARES, PASSEMOS AO MÉRITO. INICIALMENTE, CABE CONSIGNAR QUE NÃO SE OLVIDA O NOTÓRIO SABER JURÍDICO DO JUÍZO
A QUO
, TODAVIA,
MAXIMA VÊNIA,
O
DECISIUM
MERECE REFORMA. INICIALMENTE, IMPERIOSO DESTACAR QUE NÃO CABE INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. ISSO PORQUE HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º,
IN FINE
, DO CDC). DEPOIS, VERIFICAMOS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 30, LEI Nº 11.795/08. LEI DOS CONSÓRCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA E PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO QUE DEVERÁ OBSERVAR OS TERMOS DO CONTRATO, CONSOANTE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL AJUSTADO QUE NÃO SE REPUTA ABUSIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS A PARTE AUTORA/RECORRENTE, POIS SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Sentença reformada nos termos dos fundamentos a seguir minudenciados.

No que concerne à devolução dos valores, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os importes pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual, ressalvada a taxa de administração, a qual emerge de autorização legal expressa, corporificada no art. 27, caput, da Lei nº 11.795/2008, que preconiza: “Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. [...]”

Destarte, mesmo na hipótese de desistência da participação no grupo consorciado, entende-se que a restituição não poderia abranger a taxa de administração, dado que remunera a atividade da empresa gestora. Devem ser observados, para seu cálculo, a proporcionalidade em relação ao tempo de permanência do consorciado, a fim de não ocasionar enriquecimento indevido da administradora. Todavia, a base de cálculo prevalente será aquela ajustada no contrato, que recai sobre o valor do bem consorciado, adotando-se os percentuais prescritos pelo respectivo instrumento, que não se reputar abusivos.

Quanto ao prazo para devolução, sua concessão imediata encontra-se fora do entendimento desta turma.

Nessa toada, encontra-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio, que deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (REsp 1119300/RS).

A inteligência recente explanada pela jurisprudência do C. STJ é a de que os fundamentos explicitados no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS, da Relatoria do Exmo. Min. Luís Felipe Salomão, são extensivos aos contratos celebrados posteriormente ao advento da Lei nº 11.795/2009, o que infirmaria, prima facie, o substrato do acórdão impugnado. Neste sentido, precedentes recentíssimos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.

PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6/2/2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Rel. Min.

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/8/2010).

2. Consoante decidido pela Segunda Seção na Rcl 16.390/BA, "Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que 'é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano', aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008" (Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 13/9/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018)

Nessa mesma linha, a Turma de Uniformização do Espírito Santo julgou superada a tese de nº 22/2015, para alinhar-se com a restituição dos valores pagos ao término do grupo consorciado, independentemente da data do contrato firmado (nova redação: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”).

Quanto à incidência de juros, deve ser contada após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). Nessa toada:

"Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído ( REsp 1.304.939/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio" ( REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto somente poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

Quanto ao dano moral, este se mostra indevido, visto que a rescisão partiu por parte do autor, bem como não foi demonstrada qualquer violação ou ofensa à sua integridade física, psíquica ou moral. Ainda, não restou comprovado o erro a qual se deu a assinatura do contrato, pelo contrário, conforme denota-se do audio da ligação, se houve indução a assinatura, o próprio autor concorreu para tanto, o que afasta a incidência de indenização extrapatrimonial.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para condenar as rés COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA a restituir, de forma solidária, ao autor
ROGERIO ALVES GOMES
a importância de R$ 5.540,59, relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a parte autora esteve com o contrato ativo com a ré, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)